Tribunal: STF
Processo: Rcl 86832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mateus Guilherme dos Santos, Cristiano Aparecido dos Santos e Pedro Henrique dos Santos Caetano para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajubá/MG.



    A defesa técnica narra que os reclamantes foram denunciados com base em elementos de autoria e materialidade que partiram, especialmente, de áudios obtidos pelo órgão de acusação.



    Expõe que requereu ao juízo reclamado, em resposta à acusação, o acesso à integralidade dos dispositivos extraídos via cellebrite e acesso á cópia forense dos arquivos de nuvem amplamente acessados e utilizados para subsidiar relatório de investigação que amparou a ação penal em curso.



    Aduz que o juízo determinou fossem aportados aos autos os elementos requeridos, vindo a resposta em comunicado oficial elaborado pela Polícia Civil, informando que os conteúdos da nuvem não foram devidamente salvos, pois os links fornecidos pela empresa Apple haviam expirado. Informou, também, que 14 dispositivos haviam sido acessados e que alguns deles foram utilizados no inquérito policial, por conter conteúdo criminalístico.



    Requereu, então, a rejeição da denúncia, tendo em vista a ausência de todos os elementos para se aferir a autenticidade das provas produzidas (extrações em formato UFDR e cópia dos dados extraídos em nuvem). Porém, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi designada para o dia 1º/10/2025.



    Assevera que:



    Na abertura da audiencia [sic], após constatado que ainda restavam conteúdos a serem acessados pela defesa, requereu a suspensão do processo até o fornecimento integral dos dados, em conformidade com a súmula vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal. A magistrada requereu fosse oficiada a empresa GOOGLE, afim [sic] de disponibilizar os conteúdos acessados, porém até o momento, sem êxito, conforme certidão. A defesa tambem [sic], em audiencia [sic], apresentou divergencia [sic] quanto a quantidade de aprelhos [sic] celulares informados inicialmente em comunicação, e os demais apresentados em relatório de investigação (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    Após solicitação da defesa, foi disponibilizado a íntegra de 3 extrações, porém, foi comunicado através do mesmo oficio [sic] pela própria autoridade policial, que 6 delas possuíam conteúdo criminalístico, e até o momento não foram integralmente disponibilizadas para defesa (doc. 1, p. 3).



    Requereu, então, novo adiamento para que a defesa obtivesse acesso a todos elementos de prova em sua integralidade, o que foi indeferido.



    Alega que, com a decisão do juízo reclamado, foi compelida a apresentar resposta à acusação e iniciar a instrução do processo sem ter acesso amplo aos elementos de prova, mas que, por meio de ferramenta técnica, já demonstrou que todos os arquivos fornecidos pela acusação possuem indícios técnicos de quebra na cadeia de custódia.



    Ao final, requer, liminarmente:



    1. A suspensão imediata do processo de origem; 



    2. Seja reconhecida a nulidade da intimação para a defesa apresentar Resposta à Acusação, concedendo-se novo prazo para reapresentação da peça defensiva a partir do acesso integral aos elementos probatórios bem como seja anulada a audiencia [sic] de instrução e julgamento realizada em 09/10/2025 e suspensa a sua continuação no dia 29/10/2025:



    • Todos os arquivos de áudio e vídeo em sua forma original e bruta, tal como extraídos diretamente dos dispositivos de origem, sem qualquer conversão, edição, recorte ou manipulação; 



    • Todos os metadados completos dos referidos arquivos, contendo data de criação, data de modificação, histórico de transferências, dispositivos de origem, informações de codificação e quaisquer outros dados técnicos relevantes;



    • Documentação formal relativa à cadeia de custódia dos arquivos digitais, desde sua extração até sua juntada nos autos, nos termos do artigo 158-A e seguintes do CPP (aplicáveis por analogia no que couber). 



    • Copia [sic] forense integral dos dispositivos acessados em Nuvem (doc. 1, pp. 4- 5).



    Quanto ao mérito, requer:



    a) Confirmar a liminar, julgando-se procedente a Reclamação, declarando violada a Súmula Vinculante 14; 



    b) Determinar, em definitivo, que o juízo reclamado franqueie à defesa acesso irrestrito e cópia integral de todos os elementos probatórios já colhidos e aguarde o fornecimento dos mesmos suspendendo o processo de origem vez que os reclamantes encontram-se presos preventivamente; 



    c) Notificar a autoridade reclamada para prestar informações; 



    d) Ouvir o Ministério Público Federal (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a defesa técnica propôs a Rcl 85.836/MG contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajubá/MG que indeferiu pedido de suspensão de audiência de instrução designada nos autos da Ação Penal n. 0001082-56.2025.8.13.0324 para o dia 8/10/2025.



    Naquela ocasião, neguei seguimento à referida reclamação por constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada, de forma que não haveria afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Anotei, também, que o juízo reclamado garantiu que a defesa dispõe de todos os elementos necessários para o pleno exercício de suas prerrogativas processuais, uma vez que as provas já estavam colacionadas nos autos.



    Agora, contra decisão proferida em 7/10/2025, com os mesmos argumentos, busca, novamente, o acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que, da mesma forma que ocorreu na Rcl 85.836/MG, no caso destes autos, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, na decisão reclamada, de 7/10/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajubá/MG limitou-se a indeferir diligência probatória solicitada pela defesa e, também, pedido de suspensão de audiência que, inclusive, foi realizada em 8/10/2025, in verbis:



    Vistos. 



    Cuida-se de novo pleito formulado pela Ilustre Defesa, visando à redesignação da audiência designada, sob o argumento de inexistência de tempo hábil para análise integral do conteúdo recentemente disponibilizado pela Autoridade Policial. Para fundamentar o pedido, foi juntada aos autos nota técnica elaborada por perito judicial (ID 10555239083). 



    Apesar deste Juízo já haver apreciado, em atendimento remoto realizado nesta data, as razões então apresentadas pela Defesa, passo à reanálise do pedido, em razão da nova manifestação acostada aos autos. 



    Conforme exposto na decisão de ID 10554686876, a Defesa objetiva acesso integral aos arquivos de mídia que embasaram os relatórios de investigação. No entanto, é certo que tais arquivos não constituem, por si, prova imprescindível à instrução processual, uma vez que os elementos de natureza criminalística utilizados como prova já se encontram regularmente documentados nos autos, estando integralmente acessíveis às partes. 



    Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de degravação integral dos arquivos de mídia, desde que franqueado o acesso ao conteúdo, conforme demonstra o julgado a seguir colacionado:



    [...]



    A jurisprudência também é firme ao reconhecer que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, inexistindo arbitrariedade por parte do Juízo, nos termos do art. 400, §1º, do CPP. 



    Acrescente-se que eventual alegação de ausência de contexto nos materiais utilizados poderá ser arguida oportunamente, em sede de alegações finais, inexistindo, portanto, prejuízo concreto à parte requerente em face da manutenção da audiência designada, em especial porque a prova pretendida já se encontra nos autos, onde a I.Autoridade Policial já deixou claro que somente transcreveu o que, segundo ela, era de interesse criminalístico, e o acesso à integralidade da mídia não altera tal assertiva, mas sim, a pretensão é conferir eventual alteração de contexto, o que pode ser verificado em alegações finais. 



    Por fim, releva destacar que os réus se encontram presos, sendo que a redesignação da audiência implicaria indevido prolongamento da marcha processual, em manifesta afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao interesse das partes na pronta solução da lide. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de redesignação da audiência (doc. 19, pp. 1-3).



    Como se vê, o juízo reclamado assentou que os arquivos de mídia aos quais a defesa busca acesso não constituem, por si, prova imprescindível à instrução processual, uma vez que os elementos de natureza criminalística utilizados como prova já se encontram regularmente documentados nos autos, estando integralmente acessíveis às partes. 



    Acrescentou que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, inexistindo arbitrariedade, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que os reclamantes buscam utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator